Tribunal: TJBA
Processo: 8022021-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022021-08.2026.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA PACIENTE: LUIZ AUGUSTO RODRIGUES MEIRA IMPETRANTE: DR. ROGÉRIO DA SILVA VIEIRA OAB/BA 24.630 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL BOM JESUS DA LAPA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARILENE PEREIRA MOTA RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO EMENTA:DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. PRISÃO DOMICILIAR INDEVIDA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), sob alegação de ausência de fundamentação do decreto prisional, excesso de prazo na formação da culpa, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e pleito de concessão de prisão domiciliar em razão de ser genitor de filhos menores. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação idônea e sem a presença dos requisitos legais; (ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) saber se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iv) saber se o paciente faz jus à prisão domiciliar em razão da existência de filhos menores. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, evidenciados pela apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, além de apetrechos típicos da atividade de tráfico, demonstrando a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública. 4. A quantidade e diversidade dos entorpecentes, associadas aos instrumentos apreendidos e ao dinheiro fracionado, revelam indícios de atividade criminosa estruturada, legitimando a custódia cautelar como medida necessária para interromper a prática delitiva. 5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta do agente e do risco de reiteração delitiva. 6. Não há excesso de prazo na formação da culpa, pois a análise deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a regular tramitação do feito, inexistindo desídia estatal. 7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 8. O pedido de prisão domiciliar não merece acolhimento, pois não restou comprovado que o paciente é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, nos termos do art. 318, VI, do CPP. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e por elementos indicativos de atividade criminosa estruturada. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, não sendo reconhecido quando o processo tramita regularmente. 4. A concessão de prisão domiciliar exige prova da imprescindibilidade do agente aos cuidados do filho menor, o que não se presume.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 318, VI, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na PET no RHC nº 228.277/MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04.03.2026; STJ, RCD no HC nº 1.061.322/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.03.2026; STJ, RCD no HC nº 1.080.166/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.04.2026; STJ, AgRg no RHC nº 230.682/PR, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 15.04.2026. Vistos, relatados e discutidos estes Habeas Corpus tombados sob o número de 8022021-08.2026.8.05.0000, impetrado pelo advogado Rogério da Silva Vieira OAB/BA 24.630, em favor de LUIZ AUGUSTO RODRIGUES MEIRA, apontando como autoridade impetrada o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bom Jesus da Lapa/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: